Tribunal: STF
Processo: HC 263020
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caroline Gomes de Sousa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A REITERAÇÃO É INCABÍVEL SEM NOVOS ELEMENTOS. PRECEDENTES. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 1.025.421 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    O impetrante pretende, em síntese, a “aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente readequação do regime prisional”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração (desde 07/05/2025). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que a quantidade da droga não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Ao contrário, tais elementos, somados ao contexto e itens apreendidos durante a prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Cabe destacar o seguinte trecho do acórdão dito coator: 



     De todo modo, ao contrário do alegado pela agravante, não visualizo manifesto constrangimento ilegal na decisão que afastou o redutor pelo tráfico privilegiado (fls. 75/76): 



    Em terceira fase, o redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 não foi aplicado em razão de que “houve toda uma organização a fim de que os réus realizassem o transporte dos entorpecentes, vindo de São Paulo-SP até Assis-SP buscá-las, inclusive utilizando, nesta Cidade, de veículo de elevado valor comercial (Hilux SW4), circunstâncias que indicam que os réus são familiarizados com a criminalidade, não sendo crível que fosse confiado tamanho patrimônio (veículo e entorpecentes) a um traficante de primeira viagem.” Somada a tal condição, observo ter sido apreendida elevada quantidade de droga. 



    Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com grifos nossos, não há o que se falar em bis in idem pela consideração da quantidade de drogas para exasperar a pena e também para afastar o redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, desde que não se trate da única circunstância a indicar a profissionalização. 



    Como se vê, observou-se todo o contexto em que ocorreu a apreensão, destacada, além da quantidade de droga apreendida (215.070 g de maconha), a organização e estrutura utilizado no transporte entre cidades, com veículo de elevado valor comercial, demonstrando a dedicação dos réus à prática delitiva. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto ademais que, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente